Tribunal: TJMT
Processo: 1016490-05.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016490-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), EMERSON CARLOS MAIA DO NASCIMENTO - CPF: 040.516.731-89 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CARLOS MAIA DO NASCIMENTO - CPF: 040.516.731-89 (PACIENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), ROSILENE FERNANDES RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 147, ART. 140,
E ART. 129, § 9º DO CP
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FIANÇA ARBITRADA PELO DELEGADO – REFORÇO, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO REFORÇO – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO EXAGERADA – 900% DO VALOR ARBITRADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 340 DO CPP – INSUFICIÊNCIA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

É ilegal a majoração do valor da fiança pelo Juízo
a quo
em desacordo com o art. 340 do CPP, especialmente se o montante arbitrado se mostra excessivo (900% sobre o valor arbitrado pela autoridade policial).

Arbitrar fiança a ser paga em dinheiro em valor incompatível com a capacidade econômica do Paciente, constitui evidente constrangimento ilegal sanável via
Writ,
não só pela demonstrada incapacidade de realizar o depósito respectivo, como também por não se admitir tal exigência para recuperação da liberdade, eis, que se assemelha a verdadeira negação ao exercício do direito de em liberdade aguardar a investigação criminal, e constituir-se autêntica antecipação da pena, de todo inadmissível em qualquer fase processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Emerson Carlos Maia do Nascimento
contra ato do Juízo da Vara Única de Arenápolis/MT, que reforçou o valor da fiança arbitrada pelo delegado (e que já havia sido paga pelo paciente, que, por isso, na ocasião, foi colocado em liberdade) e a majorou para R$ 20.000,00, diante da prática, em tese, dos crimes definidos nos art. 147, art. 140
e art. 129, §9º do CP,
com implicações a Lei 11.340/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, que há
excesso no valor
arbitrado para reforço da fiança, inexistindo motivos que o justifiquem, portanto, requereu a concessão de
liberdade provisória sem fiança
; o
afastamento
do valor do
reforço da fiança
ou, pelo menos, sua
redução
; e, se vencido em tais teses, a aplicação de
medidas cautelares
alternativas, previstas no art. 319 do CPP ou
prisão domiciliar
(Id. 53313974).

Anexou documentos (Id. 53313972).

O pleito
liminar
foi
deferido em parte
para
suspender os efeitos da decisão
atacada
(Id. 53682967).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 54223475).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem
para que, antes de determinar o recolhimento do valor a título de reforço da fiança, o magistrado
a quo

oportunize o contraditório
ao paciente, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 47198483):

Art. 147, art. 140 e art. 129, §2º todos do CP – Pleito de revogação da prisão preventiva por ausência de requisitos, dispensa da fiança ou redução ante a hipossuficiência do paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e a concessão da prisão domiciliar por estar comprovadamente com covid-19 – Possibilidade em parte – Não é possível falar em prisão preventiva se estão ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP – Outrossim, incabível a prisão preventiva, exclusivamente pela falta de pagamento do reforço da fiança – Ademais, a título de reforço da fiança, dada a sua natureza cautelar, por não se tratar de medida de urgência, como na prisão preventiva, se faz necessário a prévia oitiva do sujeito passivo da medida, ora paciente, a fim de que se possa manifestar-se sobre a medida imposta - Pela
concessão parcial da ordem
a fim de que o juiz de primeiro grau adote as providências determinadas pelo douto relator, em liminar.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020